Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014781-56.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUDSON JONES RIBEIRO - CPF: 025.683.231-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 096.916.354-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIO JUNIO DE SOUZA GAMA - CPF: 075.287.126-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ERIKCLAPTON RIBEIRO - CPF: 025.665.481-61 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FELIPE RIBEIRO - CPF: 025.665.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA
– ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL
COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – 2.
RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO
ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS
– INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS –
APELO DESPROVIDO
.

1.
Considerando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, pois suficientemente demonstrado que os policiais, após recebimento de denúncia acerca do comércio espúrio perpetrado naquele endereço, avistaram o acusado em frente ao imóvel, o qual
empreendeu fuga para o interior da sua residência, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas 66 (sessenta e seis) porções de pasta base de cocaína, pesando 935,24g (novecentos e trinta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) e 25 (vinte e cinco) porções de maconha equivalentes a 1,303kg (um quilograma e trezentos e três gramas), além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolo de filme plástico]
, não gerando a invalidade automática da prova obtida;

1.1
. Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas
a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que
a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio;

2.

Para a concessão do benefício previsto no art. 41 da Lei Antidrogas, além da efetiva colaboração na recuperação do produto do crime e na desarticulação do grupo criminoso,

mostra-se imprescindível que o agente delate os demais autores do delito, não sendo suficiente que apenas admita que estivesse guardando o entorpecente para integrantes não identificados de facção criminosa e/ou
indicação do local que estava a droga
;

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito,
desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HUDSON JONES RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HUDSON JONES RIBEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1014781-56.2023.8.11.0055
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 203766551
, a i. Defensoria Pública almeja,
preliminarmente
, a
nulidade da prova por violação de domicílio

e
entrevista informal
,
uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas
, assim como ausente a informação ao direito ao silêncio; a
redundar na absolvição do acusado.

No mérito
,
vindica
a incidência da
causa de diminuição

de pena do art. 41
da Lei no. 11.343/06
, sob o argumento de que o apelante “
foi o responsável por indicar aos policiais o local onde as drogas estariam escondidas, e que sem ele, possivelmente os policiais não apreenderiam tais entorpecentes
” (sic).

Nas contrarrazões constantes no ID 203766556, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, disponível sob o ID
208931185.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. Defensoria Pública, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública
serem
nulas as provas direta e por derivação
provenientes da
busca domiciliar
, uma vez que inexistia justa causa para a medida invasiva.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a i. Defensoria Pública requereu nas alegações finais do réu
HUDSON
a ilicitude das provas obtidas mediante invasão domiciliar, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“[...] PRELIMINAR - BUSCAS DOMICILIAR - NECESSIDADE DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA OU FUNDADA SUSPEITA - ILICITUDE DA PROVA.

A Defesa do denunciado HUDSON JONES RIBEIRO, em sede de memoriais, pleiteia pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas nos autos por meio ilícito da violação de domicílio pelos policiais, porquanto desprovida de autorização judicial, e a consequente absolvição por falta de provas para a condenação.

Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Contudo, apesar dos robustos argumentos tecidos pela Defesa do implicado, verifica-se que as razões para o ingresso dos policiais na residência do denunciado encontram-se devidamente justificadas.

Isso porque, conforme narrativa dos policiais condutores do flagrante, eles já haviam recebido informações da guarnição do 7o Comando Regional de que dois indivíduos, sendo um deles conhecidos como “XAMÃ” e o outro sendo um cabeleireiro, estavam comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua H.

Diante das informações, a equipe da ROTAM, em diligências logrou êxito em localizar o endereço indicado, onde visualizaram em frente da residência o acusado HUDSON juntamente com outro suspeito, que ao notarem a chegada da equipe, evadiram para dentro da residência e abandonaram um invólucro branco com nome de “FARAÓ”.

Dessa maneira, os policiais abordaram o custodiado e os demais suspeitos na área externa da casa, sendo que no momento da revista pessoal, localizaram três porções análogas a maconha em posse de HUDSON.

Diante disto, verifica-se que o flagrante iniciou-se em plena via pública, sendo que após as informações colhidas da guarnição do 7o Comando Regional, realizaram a abordagem e localizaram entorpecentes em poder do custodiado HUDSON JONES RIBEIRO.

Desta forma, as circunstâncias envolvendo o crime de tráfico ilícito de drogas (CRIME PERMANENTE) revelam, sem sombras de dúvidas, segundo prova colacionada na fase investigativa e em Juízo que os policiais responsáveis pela apreensão da droga e petrechos tinham fundadas razões para adentrar na residência do denunciado sem autorização judicial.

Portanto, demonstrado que o ingresso nas residências do acusado se deu em razão do flagrante delito, não há de se falar em ilicitude da prova. Nesse sentido, posiciona-se o E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: (...) (N.U 1001156-96.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022
(...)” –
Sentença, ID 203766544, págs. 3-5
.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a absolvição do apelante, salvo melhor juízo,
entendo que não houve ilicitude nos autos
.

Isso porque o contexto probatório dos autos, mais especificamente a oitiva judicial do policial militar
Dirceu Leônidas de Almeida
, revela que sua guarnição estava em diligências quando recebeu informação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de que um cidadão havia recebido narcóticos e iria iniciar a distribuição desse material ilícito, sendo repassado o endereço. Asseriu que, quando adentraram naquela rua, os suspeitos perceberam a presença da guarnição, deixaram um invólucro no chão e correram para o interior do imóvel.

Segundo a testemunha, a informação trazia que o indivíduo laborava em um lava-jato e nesse local havia recebido as substâncias proscritas, as quais iriam ser distribuídas, ressaltando que cabia a equipe policial averiguar essa situação e confirmar os fatos. Discorreu que foram localizados os narcóticos no sofá da sala e parte deles estavam em uma mochila, contendo porções de vários tamanhos, acrescentando que os invólucros maiores estavam identificados com algumas iniciais. Por derradeiro, asseriu que
HUDSON
apenas informou

que havia recebido o entorpecente e que era de sua propriedade, sem precisar maiores detalhes. [Relatório de mídia, ID 203766520].

Do mesmo modo, o
policial militar
José Roberto Rodrigues
, judicialmente, narrou que, no dia fatídico, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Buritis, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar entrou em contato com seu colega de farda informando que havia uns indivíduos com substâncias proscritas, sendo repassado o endereço. Ato contínuo, sua equipe se deslocou até aquela residência, salvo engano na Rua “H”, e encontraram um dos suspeitos, que dispensou um invólucro ao solo e adentrou o imóvel. Assim, saíram ao encalço do increpado, adentraram aquele imóvel e efetuaram a busca pessoal no acusado e, posteriormente, apreenderam dentro de uma mochila preta, que se encontrava no sofá, invólucros de pasta base e maconha (Skank). Pontuou que os pacotes com narcóticos possuíam identificações como “
Faraó
”, “
Pai
”, além de outras iniciais [Relatório de mídia, ID 203766520].

Ou seja, completamente viabilizada a
revista domiciliar
realizada no imóvel do apelante, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu da desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que a equipe policial recebeu informações do Serviço de Inteligência da Policia Militar indicando que no endereço do apelante estava ocorrendo o comércio de entorpecentes
e, na sequência, a Polícia Militar avistou o acusado em frente ao imóvel, o qual empreendeu fuga para o interior da residência e dispensou um invólucro durante o trajeto,
culminando no posterior
ingresso dos policiais em seu domicílio
, sem autorização judicial,
evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência.

Logo,
deflui-se dos autos que o ingresso dos policiais na residência do réu configurou continuidade da diligência
, de modo que havia a situação de flagrância que autorizava a entrada em domicílio sem autorização judicial, mormente quando se tem em conta que o tráfico de drogas é
crime permanente
, tornando irrelevante a ausência de prévia investigação e o monitoramento do local, afinal, o estopim da busca domiciliar, se deu em razão das fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que a equipe policial recebeu denúncia acerca da ocorrência da narcotraficância naquele endereço e no local avistou
HUDSON
dispensar entorpecente no solo e fugir para o interior da casa com a aproximação da guarnição, apresentando comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fosse procedida, assim, a revista no imóvel, resultando na apreensão total de
66 (sessenta e seis) porções de cocaína, pesando 935,24g (novecentos e trinta e cinco gramas e vinte e quatro decigramas) e 25 (vinte) porções de maconha equivalentes a 1.303,11 g (um quilograma, trezentos e três gramas e onze decigramas)
, além de uma balança de precisão, objeto
comumente utilizado no mundo do narcotráfico.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que, exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço, trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Na presente hipótese, como demonstrado em linhas volvidas, o panorama então existente incutia nos policiais militares a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância.

Ademais, cumpre ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do domicílio ocorria situação de flagrância
, o que de fato se confirmou por ocasião das buscas, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Desse modo, não há falar em
ofensa
ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda como matéria preliminar, sustenta a i. Defensoria Pública que não foi
procedida a devida advertência quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação por parte dos policiais ao ora recorrente, razão pela qual devem
ser invalidadas todas as peças de informações do Inquérito Policial.

Pois bem, sobre essa
prefacial arguida, no caso concreto, o juízo de primeira instância rejeitou-a no édito judicial, nos seguintes termos:

“[...] INTERROGATÓRIO TRAVESTIDO DE ENTREVISTA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO – PROVA ILÍCITA.

Sustenta a Defesa Técnica que toda a narrativa da denúncia advém de abordagem e entrevista realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, sem, contudo, antes informar sobre o seus direitos fundamentais previstos na Carta da República/88, o que tornaria ilícito qualquer elemento de prova extraído durante a entrevista policial, posto que realizada em desrespeito às normas constitucionais que regem o assunto, tratando-se de interrogatório travestido de entrevista.

Pois bem. Acerca do tema, impende destacar que erigida como garantia constitucional no art. 5o, LVI, da CF, c/c art. 157 do CPP, bem como nas ADPFs 395 e 444, todas do Pretório Excelso, quanto ao direito ao silêncio e à não incriminação, a “Advertência de Miranda” (em inglês Miranda warning) ou Direitos de Miranda (Miranda rights), estabelece que deverão ser consideradas ilícitas as confissões informais mencionadas em depoimentos de policiais, quando entre mostram cuidar-se de interrogatório forçado, de cunho meramente intimidatório, travestido de “entrevista”, não oportunizando ao suspeito direito à prévia consulta com advogado, nem informados os direitos constitucionais ao silêncio e a não autoincriminação.

No caso dos autos, sobreleva ressaltar que em que pese o argumento defensivo de que os acusados não teriam sido informados pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante sobre o direito de permanecer em silêncio, verifica-se que a Defesa sequer questionou as testemunhas policiais se teriam alertado os réus de suas garantias constitucionais ao silêncio e a não autoincriminação - “Aviso de Miranda” - no momento da abordagem.

E, em arremate, também não há suficientes informes de que os acusados não foram, perante a Autoridade Policial, alertado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de nomear advogado, de permanecer em silêncio e de não realizar autoincriminação. Pelo contrário, consta expressamente dos inclusos Autos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório inquisitorial, devidamente assinado pelo acusado, a expressa advertência “dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar”.

Em resumo, para que seja reconhecida a tese ventilada impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida que a entrevista com os réus tenha se dado de modo forçado, sem oportunizar direito à prévia consulta com advogado, bem como ao silêncio e a não autoincriminação, situação não evidenciada nos autos.

Nesse sentido, posiciona-se o E. Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis: (...) (N.U 0000940-61.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). n.g.

Desta feita, não tendo logrado êxito a Defesa Técnica demonstrar qualquer ilicitude na obtenção de informações através de entrevistas realizadas pelos policiais que culminaram na apreensão do entorpecente, REJEITO a preliminar ventilada. [...]”
–
Sentença, ID 203766544, págs. 5-7
.

Após detida análise dos autos,
inviável
o acolhimento da
nulidade das provas obtidas no inquérito policial, nos pontos em que os agentes públicos entrevistaram o ora apelante, durante a sua abordagem, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Com a devida vênia, os argumentos deduzidos pela i. Defesa não se sustentam, pois, diversamente do alegado, a simples conversa informal mantida entre os policiais militares e o ora recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio, tampouco “
se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante de algum investigado
”
. Do mesmo modo
“
não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão
”
. (HC 253.709/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014 – grifos nossos).

Como se sabe, ao se deparar com a notícia da prática de um crime, a autoridade policial tem o dever de se dirigir ao local, apreender os objetos que tiverem relação com o fato e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do ilícito e suas circunstâncias.
Com efeito, não compete aos agentes de segurança pública colher o interrogatório do abordado, todavia, este pode se manifestar durante a abordagem,
se assim o desejar
.

Frise-se que não há nos autos qualquer elemento a indicar que o ora apelante tenha sido coagido a falar com os policiais militares no momento de sua abordagem, afinal, quando interrogado em
sede policial
foi cientificado do seu direito constitucional de permanecer calado, ocasião em que
HUDSON JONES
negou o exercício da traficância, assumiu a condição de usuários de drogas e confirmou que recebeu aquela mochila com os narcóticos de indivíduos possivelmente integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que lhe ameaçaram para que obedecesse a suas ordens,
nada mencionando acerca de confissão informal aos militares
.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
HUDSON JONES
narrou que no mês de setembro sua motocicleta foi roubada e os integrantes do Comando Vermelho posteriormente encontraram seu veículo, ocasião em que os avisou que não tinha condições de pagá-los pela localização da moto, acrescentando que esses indivíduos lhe asseguraram que quando precisassem de algo lhe procurariam.

Continuou relatando que esses faccionados foram até a o Lava-jato, lhe entregaram essa bolsa e falaram que era para guardar e que posteriormente alguém iria entrar em contato, sendo sua missão guardar a mochila com as substâncias proscritas. Na sequência, levou a mochila para casa e os policiais apareceram no seu imóvel. Reafirmou que é apenas usuário de drogas e não faz parte dessa organização criminosa; sequer mencionando acerca de conversa informal mantida com os agentes públicos na data da prisão. [Relatório de mídias, ID 203766520].

Verdade seja dita, no caso em análise, restou suficientemente demonstrado que
HUDSON JONES
foi preso em flagrante trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito substâncias proscritas,
razão pela qual não se revela qualquer ilegalidade na ação policial
.

Nesse diapasão, não demonstrado pela defesa prejuízo decorrente do suposto interrogatório informal, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas.

Em caso análogo aos autos, já decidiu este Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– (...).
“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].
(...)”.
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022) – destaquei.

Saliente-se, uma vez mais, que não há ilegalidade na conversa mantida entre policiais e acusado, tampouco há provas ou mesmo indícios de que
HUDSON JONES
tenha sido coagido a declarar algo contra a sua vontade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade das provas obtidas com o interrogatório informal “travestido de entrevista”, por ausência de informação ao direito ao silêncio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares suscitadas e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
HUDSON JONES RIBEIRO
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia
05/10/2023
, por volta das 21h30, na residência localizada na Rua 40-A, s/no, Jardim Valência, na cidade de Tangará da Serra, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardava e trazia consigo, substâncias entorpecentes consistentes em
66 (sessenta e seis) porções de pasta base de cocaína, pesando 935,24g (novecentos e trinta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) e 25 (vinte e cinco) porções de maconha equivalentes a 1,303kg (um quilograma e trezentos e três gramas)
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[Denúncia, ID 197810267].

Circunstanciados os fatos
, passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório.

I –
D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N.o 11.434/06:

No que diz respeito à dosagem da pena, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no. 11.343/06,
in verbis
:

“Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”

A interpretação que se dá ao sobredito texto legal é no sentido de que a colaboração do agente deve ser eficaz, ou seja, deve surtir efeitos práticos, mesmo porque, a configuração da minorante não prescinde de três requisitos: a voluntariedade da colaboração, a identificação dos demais autores e a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci,
in verbis:

“São requisitos para sua concessão, que implica somente em redução da pena, mas não em perdão judicial: a) haver um inquérito, como indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação; b) prestação de colaboração voluntária (livre de qualquer coação física ou moral), mas sem necessidade de se buscar espontaneidade (arrependimento sincero ou desejo íntimo de contribuir com a Justiça). (...) c) concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006 (...) é preciso que o indiciado ou réu delate seus companheiros do crime ao qual responde, com base na Lei 11.343/2006. d) Recuperação total ou parcial do produto do crime (...)”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 377-378).

No presente caso, ante o contexto fático-probatório, estou convencido de que a respectiva pretensão
não
merece prosperar, uma vez que o recorrente não colaborou voluntariamente com a investigação nem delatou comparsas, ao contrário, consoante se extrai da prova oral extraída nos autos.

Nesse sentido, consoante exposto em linhas volvidas, o policial militar
Dirceu Leônidas
discorreu que, durante a diligência e localização das substâncias proscritas na mochila do ora apelante,
HUDSON
apenas confirmou que havia recebido o material ilícito, sem precisar maiores detalhes. [Relatório de mídias, ID 203766520].

Auscultado na fase extrajudicial, o ora recorrente
negou
participação no narcotráfico, assim como qualquer ligação com as drogas, narrando que foi ameaçado por indivíduos que sequer conhecia, acrescentando que
“... não realiza o tráfico de drogas e diz estava em posse da droga apreendida em razão de ser obrigado; QUE, acredita que a droga pertença a facção comando vermelho; QUE, não conhece os homens que entregaram a mochila com a droga em seu interior, e relata nunca tê-los visto antes”
[sic, ID 203766442]

Em juízo,
HUDSON JONES
negou ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho. Discorreu que após sua motocicleta ter sido roubada e posteriormente recuperada por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, esses indivíduos lhe informaram que quando precisassem de algum favor, lhe procurariam. Assim, esses faccionados
foram até ao Lava-jato que trabalhava, lhe entregaram essa bolsa e ordenaram que era para guardar, porque depois alguém iria entrar em contato, sendo sua missão guardar aquela mochila com as substâncias proscritas. Na sequência, levou a mochila para casa, os policiais apareceram no seu imóvel e apreenderam os narcóticos [Relatório de mídias, ID 203766520].

Da análise do caso em tela, conclui-se que
HUDSON JONES
não deve ser agraciado com esta causa de diminuição, pois o réu não trouxe informação alguma que levasse ao reconhecimento de outros membros que possam estar envolvidos com o narcotráfico, visto que a simples confissão de que estava guardando drogas a mando de uma organização criminosa e, até mesmo a indicação do local que estava a droga, não indicam a colaboração com as investigações que autorize a redução da pena.

Nesse sentido colaciono julgado esta e. Câmara Criminal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE (ARTS. 33 C/C 40, V, DA LEI No. 11.343/06). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CODENUNCIADO ABSOLVIDO. APELANTE QUE APENAS CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA. 2. (...). APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1.
Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas – delação premiada -, o acusado deve colaborar voluntariamente com a investigação e o processo criminal acerca da conduta dos coautores ou partícipes do delito e, na recuperação, ainda que parcial, do produto do crime. 1.2. Se inexistente nos autos, a delação premiada e a recuperação do produto do crime em virtude da colaboração voluntária, não há que se falar no reconhecimento da benesse, em especial, quando somente o apelante foi condenado pelo delito de Tráfico Interestadual de Drogas, o que difere da figura da atenuante da confissão espontânea, pela qual o acusado fez jus
. 2. (...)”.
(N.U 1001630-12.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022) -

Destaquei.

Logo, não há provas concretas de que o apelante tenha colaborado efetivamente com a investigação policial e/ou o processo criminal, tampouco de que tenha dado informações para a desarticulação dos envolvidos com a narcotraficância, o que evidencia a falta de intenção em realmente colaborar com a Justiça, não constituindo a sua admissão de que estava guardando drogas para a facção criminosa “Comando Vermelho” e indicado que a droga estava na mochila – como ressalta a i. Defesa, elementos suficientes para o reconhecimento da causa de diminuição.

Destarte,
rejeito a aplicação
ao apelante
HUDSON JONES RIBEIRO
do redutor de pena previsto no
art. 41 da Lei n.o 11.343/2006.

II –
CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
HUDSON JONES RIBEIRO
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE

por ilicitude da busca domiciliar e
derivada da ausência de informação ao direito ao silêncio
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 1014781-56.2023.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024